Tribunal: CARF
Processo: 13005.002080/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.002080/2008-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.199 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
GILBERTO AUGUSTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: 1) intime a
Irmandade de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos a informar o montante de rendimentos
pagos ao contribuinte no ano-calendário 2006, seja com ou sem vínculo empregatício, 2) Junte as
DIRF ativas no sistema para o contribuinte, do ano-calendário 2006; 3) Posteriormente, o
contribuinte deverá ser cientificado da diligência e do seu resultado, com reabertura de prazo
para manifestação.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 08)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 6.699,21, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.002080/2008-03
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.199 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.002080/2008-03

A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:

O contribuinte autuado apresentou defesa, dentro do prazo, alegando que houve erro na
informação dos rendimentos recebidos da Irmandade de Caridade do Senhor Bom Jesus
dos Passos. Anexa Declaração desta fonte pagadora, referente ao Exercício 2007 Ano-
calendário 2006 (fl.03) e solicita parcelamento do débito referente aos rendimentos
recebidos do Departamento Estadual de Trânsito.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/STM que, por unanimidade,
em 20/07/2010, no acórdão 18-12.654, às e-fls. 38 a 41, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 47
no qual alega, em síntese, que:
 foi informado na declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, o valor
de R$22.425,00 referente a rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício recebido da Irmandade de Caridade Senhor Bom Jesus
dos Passos CNPJ n°. 95.112.06610001-80, sendo este o valor correto,
quanto ao valor de R$23.786, 99, referente ao trabalho assalariado,
informado em DIRF pela fonte pagadora, não foi de fato recebido pelo
contribuinte, estando este ainda pleiteando o recebimento do mesmo.
 Após o contribuinte entrar em contato com a fonte pagadora, esta
informou que irá apresentar retificação da DIRF ano calendário 2006,
sendo assim o contribuinte solicita um prazo maior para apresentação
de provas desta retificação, na qual poderá comprovar o não
recebimento do valor em questão.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 04/08/2010, às e-fls. 45, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 01/09/2010, e-fls. 47, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 08)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Contudo, entendo que o processo ainda não está instruído com as provas
necessárias para convencimento deste colegiado, motivo pelo qual converto-o em diligência para
que a unidade de origem:
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.199 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.002080/2008-03

 Junte DIRF em nome do contribuinte disponíveis nos sistemas da RFB;
 Intime a fonte pagadora a informar se houve pagamento ao
contribuinte, decorrente de trabalho com ou sem vinculo empregatício
relativo ao ano de 2006;
 Após, intime o contribuinte sobre o resultado da diligência.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital